Tribunal: TJSP
Processo: 3004414-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do deslinde de mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança Acórdão mantido, ratificando-se a aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF no tocante à forma de atualização do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do deslinde de mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança Acórdão mantido, ratificando-se a aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF no tocante à forma de atualização do débito.
Acórdão mantido.